Tribunal: TJDFT
Processo: 0744771-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744771-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO GARCES FERREIRA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por HELIO GARCES FERREIRA contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da ação de procedimento comum ajuizada contra INSTITUTO AOCP e DISTRITO FEDERAL. O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência, que consistia no retorno do candidato ao certame organizado pelo instituto agravado para o provimento de cargos da Polícia Penal do Distrito Federal, edital no 001/2022, ante a ilegalidade das questões 27, 28, 32, 35, 40 e 44 da Prova Tipo 4. O agravante sustenta que: 1) é possível a intervenção do Judiciário em caso de ilegalidade e de cobrança de questões sobre matérias não previstas no edital; 2) as questões 27, 28, 32, 35, 40 e 44 da Prova Tipo 4 devem ser anuladas; 3) estão presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, já que está em estágio avançado e o candidato pode perder a oportunidade de participar das demais etapas (ID 52552311). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o seu imediato retorno ao certame, a fim de poder participar das demais etapas. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. O Supremo Tribunal Federal, ao tratar da matéria, no julgamento do RE 632.853 com repercussão geral (tema 485), firmou o seguinte entendimento: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG. 26-06-2015 PUBLIC. 29-06-2015).” No mesmo sentido, citem-se precedentes deste Tribunal: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO (...) PRETENSÃO DE REVISÃO DE GABARITO DEFINITIVO DE PROVA OBJETIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EXAME DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO. DESCABIMENTO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL E RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO POR DECISÃO MOTIVADA. NÃO CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL OU GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público (Tema 485 / STF, leading case RE 632853), no que secundado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende incabível o exame judicial dos motivos da avaliação ou das respostas constantes dos gabaritos/espelhos de prova. 2. Segundo o entendimento dominante deste TJDFT, os critérios de correção da banca examinadora compõem o mérito administrativo, impassível de interferência judicial, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, por exigência de conteúdo não previsto no Edital do certame ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. (...) Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1360956, 07085495420218070000, Relator: JESUINO RISSATO, Conselho Especial, data de julgamento: 3/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. INSURGÊNCIA CONTRA OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. I - Ausente a probabilidade do direito, uma vez que o Poder Judiciário não pode substituir a Banca Examinadora do Concurso quanto aos critérios de conveniência e oportunidade da elaboração e correção de questões de prova objetiva. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1172634, 07001108820198079000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019.)” Assim, o Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da bancas examinadoras em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação com erro material ou grosseiro da banca examinadora. No caso, o agravante pretende a anulação de diversas questões da prova sob a alegação de ilegalidade. Todavia, em cognição sumária, não se verifica erro grosseiro ou discrepância do conteúdo das questões com o edital. Como constou da decisão agravada, “os enunciados impugnados não se encontram eivados de nulidade flagrante, mormente porque todas as questões referidas na causa de pedir exigiram o domínio de áreas do conhecimento expressamente listadas no Anexo II do Edital n.o 001/2022”. Sobre o ponto, o juiz Lizandro Garcia Gomes Filho destacou acertadamente a pertinência entre os assuntos cobrados nas questões impugnadas e as matérias previstas no edital: as questões 27 e 28 versam sobre o item 1 de “Noções de História e Geografia do Distrito Federal”; as questões 32, 35 e 40 versam sobre os pontos 2, 5 e 10 de “Noções de informática”; e a questão 45 versa sobre o ponto 1 de “Noções de Raciocício Lógico”. Além disso, o agravante não demonstrou, de plano, os alegados “erros crassos” dos gabaritos adotados pela banca. As questões versam sobre conhecimentos técnicos de diversas áreas e precisam ser esclarecidas em momento processual oportuno, após a formação do contraditório. Ademais, como já frisado, não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora e realizar juízo de mérito sobre as respostas, sobretudo quando se trata de temas alheios ao Direito. Assim, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator